Tribunal: STF
Processo: RE 136209
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-08-06
Data de publicação: 1991-08-06

Ementa:
Ação de cumprimento  de  convenção  ou  acordo  coletivo  de
trabalho,  não  homologados  judicialmente.  Competência  da  Justiça
comum.
         Só as ações de cumprimento de sentencas - não as  convenções
ou  acordos  coletivos  -  refere-se   a   competência   da   Justiça
especializada,  em  conformidade  com  o  disposto  no  art.  114  da
Constituição de 1988.